Tribunal: TJDFT
Processo: 0745131-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ARBITRARIEDADE NA ESCOLHA DO FORO. ABUSIVIDADE. DESRESPEITO AOS LIMITES LEGAIS. PREJUÍZO DA CELERIDADE JURISDICIONAL DO TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1 O autor da demanda não pode optar pela escolha do foro de julgamento somente de acordo com a sua simples vontade e sem qualquer justificativa plausível, pois, ainda que se trate de relação consumerista, a escolha do local em que a ação vai ser ajuizada não pode ferir o Princípio do Juiz Natural e deve se basear na norma processual.
2. Não restou demonstrado que o ajuizamento da demanda neste E. TJDFT possa contribuir para a pretensão dos autores, pelo contrário, é mais provável que venha a tornar mais complexa eventual dilação probatória.
3. Embora para a eleição de foro exista flexibilidade quanto à competência territorial, o autor deve respeitar os limites legais, a fim de não macular a organização judiciária, sobrecarregando o Tribunal de uma unidade da federação em prejuízo da celeridade jurisdicional.
4. Caracterizado o abuso do direito de ação, possível o reconhecimento da declinação da competência, sem que seja desrespeitada a Súmula 33 do STJ, pois visa-se à preservação do Princípio da Segurança jurídica, com a tramitação regular do processo no estado da Federação no qual realizado o negócio e no qual residem os autores, onde encontra-se a agência da instituição financeira ré.
5. Agravo de Instrumento CONHECIDO e DESPROVIDO.